Tribunal: TJPA
Processo: 0003126-52.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003126-52.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE RICARDO QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do agravo interno e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0003126-52.2009.8.14.0301

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

A
GRAVADO:
JOSÉ RICARDO QUARESMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra contra decisão monocrática de minha lavra em id 12870240, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, para manter a sentença recorrida que extinguiu o feito executivo fiscal, sem resolução do mérito.

Aduz, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, para manter a execução fiscal, tendo em vista que o lançamento do IPTU é ato administrativo de competência do Fisco Municipal, e sendo o IPTU um tributo de lançamento direto, a Autoridade Administrativa deve se ater aos dados constantes em seu cadastro. Portanto, o tributo será lançado em nome de quem figurar no cadastro imobiliário desta Fazenda Pública, e de acordo com os dados nele existentes, a teor do que dispõe o art.18, § 1º da Lei Municipal 7.056/77, c/c disposições do Decreto Municipal nº.36.098/1999.

Por fim, requer:

“
1. O conhecimento e processamento do presente agravo, satisfeitos seus requisitos de admissibilidade;

2. A reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de Apelação interposto, ou a colocação do feito em mesa para julgamento.

3. O integral provimento do presente recurso de modo a reformar a decisão monocrática.
”

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (id 14410928)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Agravo Interno, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Mérito

Nota-se que o recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, o qual buscava a reforma da sentença recorrida, para regular prosseguimento da ação de execução ajuizada pelo ente municipal, com o devido redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte identificado.

Pela análise das razões do presente agravo interno, depreendo que o ora agravante, Município de Belém, não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
, na verdade tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal.

Conforme debatido na decisão agravada, a lei processual determina que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o julgador verificar a ausência de legitimidade processual (art. 485, VI, CPC/15).

A demanda ajuizada em face de parte falecida previamente à sua propositura conduz à extinção do feito nos termos do art. 485, VI, CPC/15.

No caso concreto, o
óbito do contribuinte
José Ricardo Quaresma ocorreu no dia 12.12.2001, conforme certidão de óbito (ID

41406030
) e o
ajuizamento da ação
em
04.02.2008
. Sendo assim, fica fácil deduzir que o ajuizamento da ação originária vai de confronto com o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tendo ocorrido o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, deveria esta ter sido proposta contra o espólio, enquanto, se tivesse ocorrido no curso da ação, a demanda deveria ser redirecionada a quem de direito, conforme se vê a seguir,
“verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.

2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3.
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MORTE DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DO FEITO - PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO FORMAL DO ÓBITO - IMPRESCINDIBILIDADE. - A idade avançada do executado não configura hipótese de declaração de morte presumida, consoante previsão do artigo 7º do Código Civil - É imprescindível a comprovação formal do falecimento executado por intermédio da certidão respectiva, sob pena de violação à indisponibilidade do crédito tributário (art. 141 do CTN).

(TJ-MG - AC: 10000204679245001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

No mesmo sentido, há entendimento sumular nº 392 do STJ, que permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos,
sendo vedada a modificação do sujeito passivo
, “verbis”:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Desse modo, diante dos fundamentos alhures, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/10/2023